Tribunal: STF
Processo: ARE 1276767
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, confirmando o entendimento do Juízo, assentou a legitimidade dos recorridos para execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma violado o artigo 5º, incisos XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, alínea “b”, 8º, inciso III, 100, § 2º, e 103-A da Constituição Federal. Sustenta a ilegitimidade ativa dos associados não filiados no momento do ajuizamento da demanda coletiva. Alude a precedentes do Supremo. Diz contrariados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega a inconstitucionalidade da coisa julgada formada no processo do mandado de segurança, considerado o enunciado nº 20 da Súmula Vinculante do Supremo.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. PARIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. SÚMULA 20 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão na qual se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e se fixou o valor da execução, conforme cálculos elaborados pelos exequentes. 2. A hipótese é de execução individual de decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo que concedeu a segurança pleiteada pela associação-autora para determinar que a autoridade impetrada promova "o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006”, objetivando o pagamento dos atrasados referentes ao período entre a impetração do mandado de segurança (janeiro de 2009) e a data da incorporação da rubrica. 3. A Sétima Turma Especializada já se manifestou no sentido de que, em se tratando de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os substituídos (membros do grupo ou categoria) têm legitimidade para manejar cumprimento de sentença/execução individual, em razão da vinculação tácita e automática ao processo coletivo, não se podendo exigir deles prova de que, na data da propositura daquela ação, possuíam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, eram filiados à entidade à época da impetração, deram autorização expressa à associação para ajuizamento do writ coletivo, ou figuraram em lista de associados juntada naquele processo. 4. Tendo sido expresso o título exequendo ao definir que o pagamento fosse implementado em relação aos substituídos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante, e em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE como condição para o prosseguimento da fase executiva, o que, de fato, aconteceu. 5. Embora alguns dos substituídos/exequentes tenham indicado como domicílio estados federados diversos, conforme documentos acostados, os agravados optaram por ingressar com a execução em uma das Varas Federais no estado do Rio de Janeiro, Seção Judiciária de onde emanou a sentença condenatória proferida nos autos da ação coletiva que ora se executa. 6. A competência para as execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva deve ser definida pelo critério da livre distribuição, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, para não violar a boa administração da Justiça e para não inviabilizar as execuções individuais e a própria efetividade das ações coletivas. 7. O título judicial foi expresso quanto ao pagamento da GDIBGE aos aposentados e pensionistas associados à Associação impetrante na mesma proporção em que é paga aos servidores em atividade. A discussão acerca da paridade no recebimento da citada gratificação deveria ter sido travada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, sendo certo que, caso admitida a análise do referido argumento, restaria ferido o instituto da coisa julgada. 8. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 25.03.2015, nos autos das ADIs nº 4.357 e 4.425, se posicionou no sentido de que sobre os créditos de precatório deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25/03/15, data após a qual deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 9. Com o julgamento do mérito do recurso extraordinário, na sessão de 20.09.2017 (ata de julgamento publicada em 25.09.2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 10. Não houve proposta de modulação dos efeitos da decisão ao final do julgamento do RE 870.947 e o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos não importou suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema. 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    O quadro, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, nos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.704, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2020) .
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. C.F., ART. 5., LXX; ART. 5., XXI. I. - A LEGITIMIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, É EXTRAORDINÁRIA, OCORRENDO, EM TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C.F., ART. 5., LXX . II. - NÃO SE EXIGE, TRATANDO-SE DE SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO,QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO. III. - R.E. NÃO CONHECIDO. (recurso extraordinário nº 182.543, relator o ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 1995).
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    De resto, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação ao devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o desprovejo. 
    3. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator